Tribunal: TCU
Processo: 006.636/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão presencial para a contratação de empresa para fornecimento de solução tecnológica de Gestão de Qualidade de Vida e Vida Saudável para o Departamento Nacional e Departamentos Regionais do Sesi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre indícios de irregularidade no Pregão Presencial 13/2017, conduzido pelo Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/DN), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. informar os responsáveis e os interessados acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.